Tribunal: TJMT
Processo: 1020056-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020056-54.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), B. L. M. D. L. - CPF: 092.236.241-69 (EMBARGADO), ELISANDRA CLAUDETE COSTA - CPF: 024.896.121-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REDE PARTICULAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Consoante comprovado pela parte autora em sua peça inicial, a embargante não fornece profissionais especialistas no método de tratamento indicado para a paciente e nem mesmo autoriza a carga horária determinada pelo profissional médico.

III - A busca de tratamento em rede particular surge exatamente pela falta de oferta de profissionais e atendimento na carga horária necessária, de modo que, a escolha realizada pela autora não deve ser entendida como mero capricho pessoal, mas, sim, como necessidade diante da deficiência dos serviços prestados pela embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, interposto por BRENO LUCAS MARTINA DE LIMA, representado por sua genitora ELISANDRA CLAUDETE COSTA, apenas para decotar ada decisão de origem, obrigatoriedade de fornecer acompanhante terapêutica.

Para tanto, aduz o embargante, que o acórdão recorrido restou omisso quanto ao enfrentamento da tese recursal atinente a impossibilidade de cobertura do tratamento multidisciplinar realizado fora da rede credenciada.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito da decisão de origem no ponto em que autorizou o atendimento da paciente, fora da rede credenciada.

Todavia, embora reste omisso esse ponto do julgado, tal conclusão não tem qualquer aptidão para modificar o resultado do acórdão, isso porque, consoante comprovado pela parte autora em sua peça inicial, a embargante não fornece profissionais especialistas no método de tratamento indicado para a paciente e nem mesmo autoriza a carga horária determinada pelo profissional médico.

Assim, a busca de tratamento em rede particular surge exatamente pela falta de oferta de profissionais e atendimento na carga horária necessária, de modo que, a escolha realizada pela autora não deve ser entendida como mero capricho pessoal, mas, sim, como necessidade diante da deficiência dos serviços prestados pela embargante.

Desta feita, deve ser eliminada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023